Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE UNIÃO E DISTRITO FEDERAL. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO SOLIDÁRIA. IAC 14/STJ. TEMA 793/STF. TEMA 1.234/STF. ARIPIPRAZOL. IAC no 14 – STJ. TEMAS 793 E 1.234 REPERCUSSÃO GERAL – STF. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO 106/STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS.
1 – Competência litisconsórcio necessário. No julgamento do RE no 1.366.243/SC (Tema no 1.234), em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal manteve a orientação seguida no Tema 793 da Repercussão Geral e decidiu que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”(item 5.2). Preliminar de incompetência rejeitada.
2 – SUS. Fornecimento de medicamento não padronizado. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
3 – Requisitos presentes. Comprovada a imprescindibilidade do tratamento por relatório médico, o registro do medicamento na Anvisa, a não padronização no SUS, a ineficácia dos demais tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde e a hipossuficiência da parte autora, deve o ente público ser compelido a fornecer o tratamento, na forma da prescrição médica, em consonância com o Tema Repetitivo no 106.
4 – Apelação conhecida e desprovida.

TD